Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702179-73.2019.8.07.0018 RECORRENTES: EDLA KATHILA MARQUES DA SILVA, EDMARIO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Considerando que a ré é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC, e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar. 1.1. A teoria objetiva fundada no risco integral, que estabelece a responsabilização absoluta do causador do dano, sem a admissão de qualquer excludente de responsabilidade, apenas é utilizada em nosso ordenamento jurídico em situações específicas, sendo que a situação posta em análise não se adequa a nenhuma delas. 2. Não vislumbrada qualquer conduta da concessionária de energia elétrica que pudesse ter contribuído para a ocorrência do dano (óbito por eletroplessão), pois agiu em consonância com a legislação que rege a matéria e observou a segurança que a referida prestação de serviço exige, deve o resultado ser imputado unicamente à vítima, que não considerou os riscos envolvidos na atividade que pretendia desenvolver (construção de poço artesiano) e não adotou as medidas de segurança necessárias para sua execução, estando rompido, portanto, o nexo de causalidade e, por consectário, o dever de indenizar. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 927, parágrafo único, 186, 932, inciso III, e 942, todos do Código Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 37, § 6o, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 927, parágrafo único, 186, 932, inciso III, e 942, todos do Código Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, não vislumbrei qualquer conduta da apelada que pudesse ter contribuído para a ocorrência do dano, devendo tal resultado ser imputado unicamente à vítima, que não considerou os riscos envolvidos na atividade que pretendia desenvolver e não adotou as cautelas necessárias para sua execução, estando rompido, portanto, o nexo de causalidade” (ID Num. 16161589 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017